Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721726-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILDEBERTO EUGENIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 502 e seguintes do CPC, indicando ofensa à coisa julgada. Defende o direito de compensar os efeitos condenatórios com os reajustes decorrentes de leis locais, preexistentes ao título executivo, bem como com os reajustes posteriores. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, ante a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Isso porque o recorrente não opôs embargos de declaração. Por consequência, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice da Súmula n. 284/STF impede o seguimento do recurso especial fundamentado em suposta violação do art. 535 do CPC/1973 [correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015], na hipótese em que o recorrente não opôs embargos de declaração na origem, para ver sanado eventual vício do acórdão recorrido" (AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022). De igual teor, confira-se também o AgInt no REsp n. 2.018.262/PR (relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) O apelo especial tampouco comporta seguimento em relação à indicada ofensa ao artigo 502 e seguintes do CPC e o suposto malferimento à coisa julgada. A uma, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A duas, pois “o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo 'iura novit curia' e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). A três, porque “Alterar a conclusão do acórdão recorrido para reconhecer ofensa à coisa julgada importaria no revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.235.716/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009